Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO GABRYEL MISTURINI contra a decisão interlocutória proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1013834-78.2022.8.11.0041, movida em desfavor de VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA e V L F TANAKA - CONFECCOES EIRELI, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de bloqueio de bens e valores em nome da parte requerida no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
Sustenta em síntese que diversos são os elementos que comprovam a verossimilhança das alegações do recorrente, que somente foi vítima de uma possível fraude em razão da conduta do Agravado Sr. Vinicius Luiz Ferreira Tanaka.
Afirma que é absolutamente notório que o recorrente foi induzido a erro pelo Sr. Vinicius, o qual conduziu uma trativa que é falsa, até o momento em que o Agravante efetuou o pagamento do valor ajustado pelo maquinário.
Anota a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300, do CPC e poder geral de cautela do juiz, para requerer a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de determinar o bloqueio de bens e valores em nome da parte requerida no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) ou, alternativamente, seja determinada a realização de audiência de justificação para apuração dos fatos sumários e, posteriormente, seja analisado o pleito liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida em desfavor de VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA e V L F TANAKA - CONFECCOES EIRELI. Narra o autor que “Em meados de agosto de 2020, o Sr. Vinicius Luiz Ferreira Tanaka entrou em contato com o pai do Autor (Sr. Vilson Misturini), informando que era da empresa “Empresa Vita Imports” a qual era representante direta e exclusiva para todo o estado do Mato Grosso das empresas chinesas “XGMA, VOSTOSUN E SDLG” todas pertencentes ao grupo SHANDONG CHANGLIN E VOSTOSUN”.
Alegou que com o intuito de comprar uma máquina pá carregadeira, Modelo SDLG 938, Motor Cummis 6BTA-130, realizou uma transferência inicial, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para a conta do Agravado (agência 1767 conta 000010006422 do Banco Santander).
Afirmou ainda que após a realização do pagamento inicial e até o momento, ainda não houve a entrega do maquinário, motivo pelo qual passou a desconfiar que possivelmente teria caído em um golpe, razão pela qual resolveu fazer uma pesquisa na internet sobre o nome do Réu e descobriu que a pelo menos 04 anos, o Réu vem praticando golpes em diversas vítimas usando o mesmo modus operandi, havendo inquéritos policiais instaurados pela suposta prática do crime de estelionato (Art. 171 do Código Penal).
Pois bem.
Em uma análise sumária e não exauriente verifica-se que há indícios de verossimilhança nas alegações do agravante de que foi vítima de golpe, pois realizou o pagamento para compra do maquinário anunciado, conforme comprovante de depósito em dinheiro para o agravado Vinicius Luiz Ferreira Tanaka (ID 82133925-origem), tendo inclusive registrado Boletim de Ocorrência (ID 82133938-origem) conversas e áudios via WhatsApp, termo de declarações das outras vítimas e a certidão de processos do Agravado Sr. Vinicius Luiz Ferreira Tanaka.
E, conforme demonstrado pelo agravante, somente após as transferências bancárias, constatou que poderia ter sido vítima de golpe.
Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios da fraude noticiada, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que a medida se limita ao bloqueio de valor do depósito realizado, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravante, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.
Feitas tais considerações DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de conceder a tutela de urgência e determinar o bloqueio do valor de R$ 95.000,00 do depósito realizado na conta bancária de titularidade do agravado Vinicius Luiz Ferreira Tanaka, conforme ID 126957153-pág.29/31-origem, devendo permanecer retido nos autos, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =